Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. GERÊNCIA DE REDE DE FRIO - GRF. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO INTEGRAL EM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento), bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.806,45 relativo às verbas devidas a título de GAB desde 05/2023 até 02/2024, a ser acrescido das parcelas vencidas no curso do processo. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição. No mérito, defende que a GAB é devida apenas quando comprovado o exercício integral de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, com o objeto de conferir uma vantagem pecuniária para o servidor que exerce atividade sob condições excepcionais, sendo que a parte autora não trabalha diretamente com atenção básica à saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a prejudicial de prescrição haja vista a parte autora pleitear o recebimento de valores a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a partir de maio de 2023, ou seja, dentro do prazo quinquenal. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
V. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
VI. Sobressai dos autos que o autor é enfermeiro, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotado na Gerência de Rede de Frio - GRF, com carga horária de 40 horas semanais.
VII. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
VIII. A vigilância epidemiológica é atividade que se insere na Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), indicado de forma expressa no artigo 3o da Resolução no 588/2018-CNS. Precedente desta Turma Recursal: “A vigilância epidemiológica tem política própria e suas ações compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (Lei n. 6.259/1975) e integram o PNVS, Política Nacional de Vigilância em Saúde (art. 3o. da Resolução n. 588/2018, do CNS), porém, não tem conexão com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS)”. (Acórdão 1368376, 07312448520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. A parte autora atua na Gerência de Rede de Frio – GRF que, conforme alteração administrativa efetuada pelo Decreto Distrital no 42.899/2022, substituiu o antigo NRF (Núcleo de Rede de Frio), e está inserido na Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP (https://info.saude.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/organograma_SESDF_2022_SVS.pdf). Todavia, não obstante a parte autora sustentar que se desincumbiu do ônus da prova, sob a tese de que a sua chefia imediata atestou que exerce atividades integrais relacionadas com a atenção básica, destaca-se que o setor possui diversas atividades que não correspondem à atenção básica. Considerando que o Decreto Distrital no 42.899/2022 extinguiu a NRF, criando a GRF (Gerência de Rede de Frio) é possível apurar que a GRF assumiu a competência do NRF que constava no artigo 75 do Decreto Distrital no 39.546/2018 (Regimento Interno da Secretaria de Saúde). Ainda, no seu requerimento administrativo para postular o recebimento da GAB o autor destacou que existe processo administrativo em trâmite para promover a adequada alteração no artigo 75 do Decreto Distrital no 39.546/2018, visto a extinção da NRF e a criação da GRF no seu lugar. No ID 59686680, págs. 1/2 o autor elenca o texto com a proposta de alteração daquele artigo 75 do Regimento Interno. Analisando a redação atual do Regimento Interno da SES (Decreto Distrital no 39.546/2018) consta no artigo 75 que a NRF (atual GRF) tem diversas competências como, por exemplo: “I - planejar, supervisionar, monitorar, avaliar e, de forma complementar, executar a logística de imunobiológicos e insumos correlatos; II - planejar, executar, promover, divulgar e participar de estudos, pesquisas e análises epidemiológicas relacionadas à sua área de competência; III - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das atividades de vacinação na rotina (...); IV - recomendar intervenções e normativas de interesse à saúde pública considerando os perfis epidemiológicos da sua área de competência; V - avaliar o impacto epidemiológico das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle realizados (...); VI - promover e colaborar com as ações de comunicação, educação em saúde e capacitação técnica”. Ainda, pela proposta de alteração do Regimento Interno da SES (ID 59686680, págs. 1/2) o seu artigo 75 permanece com atividades similares, como: “I - Planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as ações de imunização (...); II - Avaliar o impacto das ações de imunização e propor medidas de controle fundamentadas em gestão de risco (...); III - Planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas à previsão de demanda, recebimento, armazenamento, conservação e distribuição central de imunobiológicos (...); IV - Recomendar intervenções e normativas das ações de imunização (...); V - Coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as ações relacionadas aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE); VI - Gerenciar e monitorar os sistemas de informação do Programas Nacional de Imunização de doses aplicadas (...); VII - Monitorar, analisar, avaliar e divulgar os indicadores de imunização e as coberturas vacinais dos imunobiológicos da rotina e de campanhas de vacinação (...); VIII - Monitorar, analisar, avaliar e divulgar os dados de Vigilância dos Eventos Supostamente Atribuídos a Vacinação e Imunização; IX - Planejar, executar, promover, divulgar e participar de estudos, pesquisas e análises das ações de imunização; (...) XI - Promover e colaborar com as ações de comunicação, educação em saúde e capacitação técnica das ações imunização”. Ainda, consta nos autos declaração da chefia imediata da parte autora elencando um total de 43 ações exercidas pelo requerente e que seriam relativas a ações básicas de saúde. Entretanto, dentre aquelas ações constam medidas como: “1. Planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as ações de imunização (...); 2. Avaliar o impacto das ações de imunização e propor medidas de controle fundamentadas em gestão de risco (...); 3. Planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas à previsão de demanda, recebimento, armazenamento, conservação e distribuição central de imunobiológicos (...); 4. Recomendar intervenções e normativas das ações de imunização, bem como aquelas relacionadas à cadeia de frio (...); 5. Oferecer suporte técnico a todos os serviços de vacinação; (...) 7. Gerenciar e monitorar os sistemas de informação do Programas Nacional de Imunização de doses aplicadas, de controle e gestão de estoque de imunobiológicos; 8. Calcular (...) indicadores de imunização (...); 14. Realizar supervisão in loco às Vigilâncias Epidemiológicas das Regiões de Saúde ou Unidade Básicas de Saúde para avaliar estrutura física da sala de vacina conforme Manual de Rede de Frio/ instrumento de supervisão, bem como câmara ou geladeira (...); 16. Realizar investigação de casos inusitados ou de interesse relacionados a vacina (...); 18. Executar às atividades de educação permanente para os profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde (...); 19. Organizar e realizar visitas de supervisão técnica aos serviços de vacinação das regiões de saúde (hospitais, UPA`S, UBS, serviços privados) para fortalecimento da imunização in loco; 20. Realizar matriciamento, discussão de casos e oferecer treinamento às equipes ESF (...); 23. Participar de atividades educativas de sensibilização, palestras e treinamentos junto às equipes ESF (...); 25. Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância e imunização, de forma complementar (...); 29. Participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos; 30. Realizar a solicitação, recebimento, armazenamento, distribuição e transporte de todos os 49 imunobiológicos e dos insumos necessários a vacinação; 32. Revisar e divulgar a Instrução Normativa para o Calendário Anual Vacinação; 33. Realizar a Garantia da Qualidade de acordo com a RDC 304/2019, auxiliando na elaboração, revisando e aprovando formalmente os procedimentos operacionais padrão das redes de frio regionais e salas de vacina; 40. Gerenciamento dos processos de forma continuada e sistemática de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre imunização demonstrando os determinantes em saúde pública; 41. Preparação e programação das aquisições de materiais, insumos estratégicos e equipamentos para as ações de vacinação, garantindo o abastecimento para a vacinação da população; 42. Elaboração de Termos de Referência e Estudo Técnico Preliminar para as aquisições de materiais, insumos estratégicos e equipamentos para as ações de vacinação, garantindo o abastecimento para a vacinação da população”.
X. Adiante, a própria parte autora elenca o artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, nos seguintes termos: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”. Ademais, o §1o daquele artigo dispõe que a “A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Aprofundando naquele dispositivo, constata-se que a estrutura operacional da RAS tem previsão no item 6.2 do Anexo da Portaria no 4.279/2010 do Ministério da Saúde, onde consta que: “A estrutural operacional da RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas ligações que os comunicam. Os componentes que estruturam a RAS incluem: APS - centro de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança”. Quanto ao mencionado “APS – Centro de Comunicação”, aquele anexo destaca que “A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Para cumprir este papel, a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção.”
XI. Percebe-se, portanto, que a atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, de forma a permitir o atendimento capilarizado de atenção primária, próximo à comunidade. Ademais, nos termos do mencionado artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde a atenção básica são ações individuais, familiares e coletivas, sendo que para a percepção da GAB é necessário o exercício integral com ações básicas de saúde. Todavia, constata-se a partir da análise da competência do seu setor, bem como do rol de ações da parte autora acima transcritos, a existência de diversas atividades que não são realizadas mediante atendimento direto à comunidade, eis que há várias competências relacionadas, sobretudo, a aquisição, organização, distribuição e controle de quantidade e adequado armazenamento das doses de vacinas na rede da frio; gerenciar sistemas de informação, bem como a coleta e divulgação de dados relacionados a imunização; além de diversas outras atividades relacionadas a treinamento, sendo atividades mais direcionadas à organização administrativa, de modo que inexiste atividade integral em ações básicas de saúde.
XII. Enfim, ao contrário do que defende a parte autora, a mera alegação de que a diretora da DIVEP recebe a GAB não justifica a sua extensão a todos os servidores de setores vinculados à DIVEP. Isso porque a análise do preenchimento dos requisitos é realizada individualmente, apurando a situação/provas juntadas pelo servidor em seus respectivos processos (administrativo ou judicial), sendo que as demais decisões não vinculam a presente Turma quanto à análise acerca do cumprimento dos requisitos pela parte autora. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
XIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.